Tribunal: TJDFT
Processo: 0706960-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706960-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA BRASILIENSE DE BATERIAS LIMITADA, LUCAS MARTINS DE SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: PH CASA DA PICK-UP SOM E ACESSORIOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DISTRIBUIDORA BRASILIENSE DE BATERIAS LIMITADA e LUCAS MARTINS DE SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA em face da decisão proferida no cumprimento de sentença que manejam em desfavor da agravada PH CASA DA PICK-UP SOM E ACESSSORIOS LTDA, que indeferiu a homologação do acordo extrajudicial entabulado entre as partes. A agravante aduz, em síntese, que a decisão agravada deve ser reformada, tendo em vista que, consoante o entendimento jurisprudencial atual, é possível a mitigação da regra da impenhorabilidade, de modo que as partes podem renunciar ao referido instituto por meio da transação celebrada. Ressalta que há expressa limitação do percentual a ser constrito em caso de inadimplência, o que reforça a legalidade da referida cláusula. Pugna pelo deferimento do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão e a consequente homologação do acordo extrajudicial. Preparo realizado. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Para tanto, os requisitos autorizados são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, cumulativamente, nos termos do art. 300 do CPC. A agravante pretende a suspensão da decisão que indeferiu a homologação do acordo extrajudicial entabulado entre as partes, ao argumento de que a impenhorabilidade dos rendimentos da executada não podem ser objeto de renúncia. O artigo 833 do CPC estabelece os casos em que não se admite a penhora de bens e valores com fundamento na dignidade da pessoa humana, a fim de garantir à parte executada a preservação de um patrimônio mínimo, do qual possa extrair a própria subsistência e de sua família. Logo, os créditos oriundos de pensão e de salário somente podem ser penhorados em casos excepcionais, como na obrigação alimentar, como prevê o art. 833, § 2o, do CPC. Ocorre que o c. STJ tem entendimento no sentido de mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos, desde que preservado o mínimo à subsistência digna do devedor e seus familiares. Neste descortino, a referida Corte Superior protegeu a dignidade do devedor, bem como assegurou o interesse do credor, como se constata no acórdão a seguir transcrito: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capazes de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018 e EREsp 1518169/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 27/02/2019)” Com efeito, extrai-se dos autos que as partes entabularam acordo extrajudicial e termo de confissão de dívida (ID 221322364 dos autos de referência), onde restou consignada, na cláusula sexta, a penhora de percentual dos rendimentos do devedor, em caso de inadimplência, verbis: “CLÁUSULA SEXTA. As partes realizam, neste ato, de livre e espontânea vontade, o seguinte negócio processual, na forma prevista no art. 190 do Código de Processo Civil: caso o DEVEDOR e seu AVALISTA deixem de cumprir qualquer obrigação de pagar referente ao presente instrumento, levando a CREDORA a ingressar com ação executiva para o recebimento dos valores que lhe são devidos, o DEVEDOR e seu AVALISTA autorizam, desde já, a realização de arresto cautelar e de penhora de até 20% (vinte por cento) dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e os montepios, faturamento de empresa, bem como os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. Por força do presente acordo, o DEVEDOR e seu AVALISTA renunciam a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV do Código de Processo Civil, até o mencionado limite de 20% (vinte por cento).” Nesse sentido, deve ser observado que, uma vez que se trata de direitos patrimoniais, é lícito aos interessados encerrarem o litígio mediante concessões mútuas, via transação (arts. 840 a 841 do Código Civil). Sob essa perspectiva, o acordo extrajudicial celebrado pelas partes é apto a surtir seus efeitos, uma vez preenchidos os requisitos formais de sua constituição e ausente qualquer vício comprovadamente capaz de maculá-lo, situação em que se impõe a extinção do feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC. Em conclusão, encontram-se presentes os requisitos autorizadores da liminar vindicada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de suspensão dos efeitos da decisão impugnada até o julgamento do mérito recursal. Intime-se a parte agravada para responder, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique a presente decisão ao d. Juízo a quo, com a ressalva de que ficam dispensadas as informações. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator